Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. BENS NÃO PARTILHADOS. GLEBA DE TERRA IRREGULAR “ADQUIRIDA” PELO CASAL DURANTE A CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS RELACIONADO À GLEBA DE TERRAS FIRMADO POR APENAS UM DOS EX CONSORTES. CONTRATO INEFICAZ PERANTE O OUTRO. ESBULHO. PEDIDO REINTEGRATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que, compete a ele, apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, para firmar seu entendimento, de modo que pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção (art. 370, CPC). Nesse sentido, se entender pela presença de elementos bastantes para o deslinde da controvérsia ou pela imprestabilidade de determinadas diligências solicitada por qualquer uma das partes, pode, simplesmente, indeferir o pedido e dar seguimento ao curso do processo, sem que com isso fique tipificado o denominado cerceamento de defesa.
2. No caso em análise, entende-se que a ampliação da fase de instrução probatória, com realização de audiência de instrução e julgamento, seria medida totalmente desnecessária e, portanto, protelatória, eis que os dados e documentos constantes dos autos mostraram-se mais do que suficientes para esclarecer integralmente os contornos da lide e para persuadir racionalmente o julgador, não remanescendo imprecisões, muito menos imprecisões aptas a serem sanadas mediante depoimento de testemunhas.
3. Nos termos dos §§ 2o, do art. 73, do CPC/2015: “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados”. Não subsistindo dados ou documentos que demonstrem, minimamente, participação de companheira no negócio jurídico entabulado entre os réus, que não pôde ser atestado por meio de contrato, nem, tampouco, que ela, nesta condição, teria exercido composse do local.
4. Nos termos do art. 561, do CPC/2015, o sucesso da ação de reintegração de posse depende, basicamente, da demonstração da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.
5. Não existe documento que demonstre ocorrência de partilha judicial ou extrajudicial dos 16.998 hectares de terra de local denominado Chácara Paraíso ou de qualquer outro bem pertencente ao casal. Nesse sentido, entende-se que, apesar da indefinição quanto a fração ideal, pertencente a cada um, a Chácara Paraíso teria permanecido em uma espécie de estado de “composse” (art. 1.199, CC) ou de “condomínio” (art. 1.314, CC), donde nenhum dos dois antigos cônjuges poderia dar destinação estranha, à coisa comum, ou dar posse a terceiro, sem conhecimento ou anuência do outro. Nesse cenário, considera-se que a negociação mencionada nos autos, de quota parte da Chácara Paraíso, pode, sim, ser considerada esbulho, eis que inexistente ciência ou anuência do outro condômino.
6. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.